Tribunal: TJPA
Processo: 0801764-45.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801764-45.2024.8.14.0401

APELANTE: THIAGO DA SILVA SARAIVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA DESNECESSÁRIAS. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. SÚMULA 231 DO STJ. CORREÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o recorrente pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, §2º, II, V e §2º-A, I, e 158, §§1º e 3º, do CP, fixando-lhe a pena de 12 (doze) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 27 (vinte e sete) dias-multa. A defesa suscitou preliminar de incompetência do juízo, requerendo a nulidade da sentença.

No mérito, pleiteou a absolvição por insuficiência probatória quanto à autoria e, subsidiariamente, a reforma da dosimetria, bem como o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se o processo deveria ser anulado por incompetência do juízo; (ii) saber se a prova é suficiente para a condenação, incluindo a caracterização do emprego de arma; (iii) saber se a dosimetria deve ser reformada, notadamente quanto à atenuante da confissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juízo competente foi fixado com base na Resolução nº 19/2018/TJPA, que atribui competência à Vara Especializada a partir dos elementos iniciais da persecução, sendo descabido o reconhecimento posterior de nulidade sem demonstração de prejuízo, em atenção ao art. 563 do CPP.

4. A condenação se apoiou em boletim de ocorrência, laudo pericial, relatórios de investigação, comprovantes bancários, reconhecimento pessoal, confissão extrajudicial e depoimentos firmes da vítima, aptos a comprovar autoria e materialidade, nos termos do art. 155 do CPP.

5. A ausência de apreensão e perícia da arma não impede o reconhecimento da majorante do art. 157, §2º-A, I, do CP, desde que comprovado seu uso por outros meios de prova, conforme reiterada jurisprudência do STJ e Súmula 14 do TJPA.

6. A pena-base foi corretamente exasperada diante das circunstâncias concretas, em conformidade com a possibilidade de utilização de causas de aumento sobejantes.

7. Na segunda fase, reconhecida a confissão, corrigiu-se, de ofício, a fração para 1/6, observando-se o Tema 158/STF e a Súmula 231 do STJ, que vedam redução da pena abaixo do mínimo legal.

8. Mantida a fração de aumento de 2/3 pelo emprego de arma no roubo e 1/3 na extorsão, aplicando-se o concurso material (CP, art. 69), fixando-se a pena definitiva em 12 (doze) anos de reclusão e 27 (vinte e sete) dias-multa, em regime inicial fechado, inviável a substituição ou a suspensão da pena.

IV- DISPOSITIVO

9. Apelação criminal parcialmente conhecida e improvida. Correção, de ofício, da dosimetria

______________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, arts. 29, 33, §2º, a, 44, 68, 69, 77, 157, §2º, II e V, §2º-A, I, 158, §§1º e 3º; CPP, arts. 155, 563; Resolução nº 19/2018/TJPA, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema de Repercussão Geral nº 158; STJ, Tema Repetitivo nº 190; STJ, Súmula 231; TJPA, Súmula 14; TJPA, Súmula 17; STJ, RHC 64.809/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23/11/2015; STJ, AgRg no HC 385358/SC, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10/10/2017; STJ, AgRg no REsp 1931204/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 18/05/2021; STJ, AgRg no HC 703252/SP, Rel. Des. Conv. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 29/11/2022; STJ, AgRg no HC 771348/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14/08/2023; STJ, AgRg no HC 788681/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12/12/2023; STJ, AgRg no HC 872277/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06/02/2024; STJ, AgRg no HC 796053/BA, Rel. Des. Conv. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 19/03/2024; STJ, REsp 2052085/TO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ Acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14/08/2024; STJ, AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 15/09/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e negar-lhe provimento, corrigindo de ofício a dosimetria, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Thiago da Silva Saraiva, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de 12 (doze) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 27 (vinte e sete) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 157, §2º, inciso II, V e §2º-A, inciso I e 158, §§1º e 3º, ambos do Código Penal, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa suscitou, preliminarmente, a incompetência do juízo de conhecimento, requerendo a nulidade da sentença. No mérito, pleiteou pela absolvição por insuficiência probatória quanto à autoria delitiva. Subsidiariamente, reforma da dosimetria. Ainda, pelo direito e recorrer em liberdade.

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo improvimento do apelo.

É o relatório.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço-o, pois – exceto, no que atine ao pedido de recorrer em liberdade, ante a inadequação da via eleita.

Nesses termos:

APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33, DA LEI Nº 11.343/06. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. 1) PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. 2) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS PELO AUTO DE APREENSÃO À FL.22, LAUDO TOXICOLÓGICO À FL.79 E PROVA ORAL COLIGADA COM OITIVA DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE - 3) DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA CAPITULADA NO ART. 28, DA LEI DE DROGAS. IMPROCEDÊNCIA. QUANTIDADE E MANEIRA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA, FRACIONADA EM 180 (CENTO E OITENTA). PETECAS DE MACONHA, EVIDENCIAM SUA DESTINAÇÃO COMERCIAL - 4) INCIDÊNCIA DA MINORANTE PREVISTA NO §4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06, NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). IMPROCEDÊNCIA. FRAÇÃO MÍNIMA DE REDUÇÃO JUSTIFICADA PELA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. 5) SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CP, SENDO A PENA APLICADA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. 6) REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIA PROPORCIONALIDADE ENTRE A PENA CORPORAL E PECUNIÁRIA HAVENDO MOTIVAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE AMBAS ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Inadequação da via eleita para apreciação do pedido do apelante, para que apele em liberdade, na medida em que tal pleito deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio de habeas corpus. Equívoco procedimental que prejudicou a análise da questão, visto que o almejado direito de recorrer tem por termo final justamente o julgamento do apelo defensivo nesta instância recursal. Não conhecimento.

(...) Decisão unânime.

(Sem destaque no original)

(2018.03332666-45, 194.464, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-14, Publicado em 2018-08-21)

2. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA

A defesa pleiteou a declaração de incompetência do Juízo da 2ª Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes de Belém, tendo em vista a absolvição do recorrente quanto ao crime de corrupção de menor.

De pronto, vejo que não merece acolhimento. Explico.

Primeiro. A competência do juízo foi regularmente estabelecida com base nos elementos iniciais da persecução penal,
em consonância com o artigo 3º da nº 19/ 2018, deste Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“A 2ª Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes terá competência exclusiva para processar e julgar os crimes de corrupção de menores e demais crimes contra crianças e adolescentes, exceto os crimes contra a dignidade sexual.”

Segundo. O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal, seja absoluta ou relativa, exige efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP

(STJ - AgRg no HC: 796053 BA 2023/0002462-5, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 19/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2024), que não foi demonstrada
in casu
.

Desse modo, rechaço a preliminar.

3. ABSOLVIÇÃO
. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação do réu, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 20844349 - Págs. 5 a 19):

1.1 – DA MATERIALIDADE:

Não há dúvida de que os fatos delituosos de roubo e extorsão realmente ocorreram, o que se depreender da análise dos elementos trazidos pela prisão temporária dos denunciados, bem como com o inquérito policial, que reuniu exames periciais de agressão à vítima, documentos relatando as transações bancárias, bem como os depoimentos da vítima e testemunhas, de forma que há precisão quanto ao número de número de indivíduos que praticaram o delito, a forma de ameaça empregada e qual o objetivo da ação, que era a subtração de bem móvel. Esses elementos foram ratificados durante a instrução processual, pelo que são suficientes para a comprovação da materialidade dos delitos.

1.2 – DA AUTORIA:

Inobstante o denunciado, THIAGO DA SILVA SARAIVA, tenha exercido o direito constitucional de permanecer em silêncio, de forma que suas declarações judiciais não puderam contribuir para a elucidação dos fatos, a instrução processual foi eficiente e revelou, sem qualquer dúvida, que realmente ele praticou os atos narrados na denúncia, com o emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e com restrição de liberdade da vítima, merecendo destaque, nesse sentido, os depoimentos da vítima e das testemunhas, tendo a vítima, inclusive, em juízo, procedido o reconhecimento dos acusados, conforme consta dos autos sob ID 112658658.

Nesse sentido, importante rememorar as declarações da vítima, ALLAN DA SILVA ALBUQUERQUE, colhidas durante a instrução judicial, que às perguntas respondeu:

Que é vítima do roubo, que começou dia 23 de outubro, que eu estava trabalhando como Uber, que eu busquei uma moça no Pátio Belém e fui deixar no Jurunas, nisso que eu fui pegar a corrida seguinte e eram os acusados, que eles entraram no carro e me abordaram um mais alto e um menor, que ele entrou primeiro no banco do passageiro, que ele pegou a direção do carro, que o maior ficou no banco de trás comigo, que seguimos dez metros, que a frente pegamos mais um rapaz, que ele tinha o cabelo tingido de loiro, que os três ficaram me rendendo, que fiquei umas quatro horas sob domínio deles, que até que eles me deixaram em um local, após terem sacado valores da minha conta e passado valores nos meus cartões, que quando fala menor é de estatura, que não sabe identificar se menor de idade, que eles rodaram comigo, que eles subtraíram uns 20 mil de compras e retiradas da minha conta, dos meus cartões, que eles levaram a caixinha do meu trabalho, que não sabe o valor que tinha, que o principal é que eles fizeram saques nas minhas contas e compras com meus cartões, que eles não cometeram nenhum assalto comigo dentro do carro, que eles estavam preocupados em sacar o que eu tinha, que em dado momento eles envolveram uma pessoa mais velha, que ficou umas quatro horas com eles, que eles me deixaram na upa do jurunas umas 01 hora da manhã, que eles me agrediram, deram umas coronhadas na minha cabeça, que eles portavam arma de fogo, que fui chamado na delegacia para fazer o reconhecimento deles em delegacia, dos dois que foram presos, que o reconhecimento em delegacia foi feito pois os reconheceu, eles estavam sem nada escondendo o rosto, aí reconheceu, que o que estava de boné tinha a barba e ficou atrás no carro comigo, que eu posso fazer um novo reconhecimento, que no total foram três que estavam comigo, que o rapaz que pegou a condução do carro era baixo, o cabelo baixo e tom de pele negro, que o rapaz que ficou atrás comigo já era mais alto, tinha a barba desse tamanho, usava boné, que ele tinha tom de pele clara, que o outro que entrou tinha o cabelo descolorido e baixo, que ele parecia um pouco mais alto que o que conduzia o carro, que os fatos ocorreram por volta de 19h do dia 23/10, que entrou primeiro o que ficou atrás de mim, que colocou a arma no meu pescoço, que em seguida entrou o que sentou no banco do passageiro, que me levou para trás do banco, que ficou sentado no chão do lado direito, que eles me mandaram seguir inicialmente, que andamos uns 10 metros e quando pegamos o outro passageiro, eles me colocaram para trás e o que me abordou sentou no banco do condutor e o terceiro que entrou sentou no carona, que só passou para o banco de trás quando o terceiro entrou, que eles tiraram minha camisa e colocaram na minha cabeça, que eles me vendaram assim, que em delegacia o escrivão não estava muito a fim de muitos detalhes, eu explicava, mas eles queriam fazer bem rápido, que deu desde o início as características dos acusados, desde o primeiro depoimento, que o escrivão que não colocou, que antes de encontrar eles, fez reconhecimento na delegacia por foto, que reconheceu dois deles, que sabia que eram três que participaram no assalto, mas na delegacia só reconheceu dois, que o rapaz com cabelo descolorido não foi um dos dois que foram presos, que eu estava só no carro, que levaram meu veículo, carteira com documentos e cartões de crédito, aparelho celular, que fui obrigado a desbloquear as senhas dos bancos para eles, que também foi obrigado a ligar para operadora do cartão para desbloquear pois eles já tinham feito muitos pix, que foi uma média de 20 mil reais, que foram três cartões, houve a devolução no cartão da minha mãe, e do meu cartão, que foi retirado por pix do meu Banco do Brasil, do Santander recuperei tudo via banco, que no dia seguinte localizaram meu carro, recuperei minha carteira de identidade, o licenciamento que constava meu endereço não estava lá fiquei preocupado, que meu celular não foi recuperado, que os valores transferidos não foram recuperados dessas pessoas, que recuperei algum valor do banco Inter através de pedido do banco mesmo, que nunca tinha visto nenhum deles, que a quarta pessoa entrou quando eles viram os valores que eu tinha no Banco do Brasil eles entraram em contato com alguém que soubesse fazer retirada desse tipo, pois já era tarde e não podia entrar no banco, aí entrou essa quarta pessoa e parecia que ela tinha mais idade, que

nisso ela ficou no banco da frente, que o terceiro que entrou no banco da frente se retirou, que quando eles não conseguiram eles deixaram esse senhor, que eu estava no banco de trás de cabeça baixa, que buscaram novamente o rapaz que tinha saído, que não sabia dizer se tinha adolescente, que os três estavam armados, que no início só um estava armado, que depois quando eles viram o valor que eu tinha, eles foram em algum lugar pegar mais armas, que eles queriam ir em casa, invadir, mas como tinha câmera eles desistiram, que fui agredido e ameaçado para informar as senhas dos bancos. (...).

A declaração da vítima merece crédito, uma vez que tem por único interesse apontar o verdadeiro culpado e narrar a atuação. É nesse sentido a jurisprudência que segue abaixo:

(...)

Impende assinalar, por oportuno, que, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova, o que é o caso do presente processo.

Acrescente-se que durante a instrução foi ouvida a testemunha, MARIA ADRIELY FAVACHO DO MONTE, que respondeu:

(...)

Que cheguei a ser presa, que não conheço os acusados, que o Emerson é o pai do meu filho, que estamos separados há dois anos, que ele paga pensão, que nesse dia ele fez um pix para mim, que meu filho é cardiopata, que ele usa fralda e toma mingau, que eu não trabalho para cuidar dele, que todo mês ele manda pensão, que eu não sabia que era de roubo de nada, que não veio da vítima pra mim, que veio da tia dele Débora, pra mim, que eu jamais saberia que era de roubo, que tem conhecimento de que Emerson já praticou outros roubos, mas não sabe se ele praticou esse, que não sabia que dinheiro é produto do roubo, que essa foi a primeira vez que ele mandou pix, que das outras vezes a mulher dele faz as compras e leva pra mim, que tem dois filhos com ele, que não sabe nada dos acusados e não sabe quem são, que não sei dizer se o Emerson conhece eles, que estou separada há dois anos dele, que o primeiro nome da esposa do Emerson é Flávia, que a Débora que é tia do Emerson, que fez o pix para mim, que se não se engana o valor do pix foi R$ 800,00, que só soube que esse valor era fruto de roubo quando foi presa, que não devolveu para a vítima, pois já tinha gastado e não tem como devolver, que eu não trabalho, que dependia dele, que meu filho tem necessidades especiais, que ele já fez três cirurgias, que não tem como pagar.(destaquei)

Procedeu-se também a oitiva da testemunha, DEBORAH FERREIRA GOMES, a qual na condição de informante, declarou:

(...) Que é tia de Emerson, que conhece o Alessandro, que não conhece o Thiago, que Alessandro mora perto de sua casa, que Adrielly era mulher do Emerson, que eu não fiz transferência nenhuma para ela, que a minha máquina e celular foram roubados na cidade velha, que foi usado meu nome e conta para fazer a transferência, que trabalha vendendo barbeador, escova de dente, guardanapo, que minha máquina e celular foram roubados em outubro, faz um tempão que estou sem máquina e celular, que uso o número do meu marido, que quando lhe roubaram não registrou ocorrência, pois seu celular estava todo quebrado, que achou que não teria problema, que não tem conhecimento dessas transferências realizadas da conta da vítima para sua casa, que quando soube disso foi quando os policiais chegaram na minha casa, que a minha senha estava na capa do celular, que a minha senha era 1234, que estava tudo anotado lá, que não registrei ocorrência pois não tinha nenhum valor na conta, que agora não tem conta que tentou abrir uma mas não estou conseguindo, que não estou conseguindo fazer conta, que na delegacia que me falaram tudo que tinham feito pix, que tudo que aconteceu só soube na polícia, que não tenho notícias do Emerson, que ele sumiu, que não sei como o dinheiro foi parar na minha conta, que acho que o delegado bloqueou a minha conta, pois não estou conseguindo, que perco muita venda, que não sabia que Emerson era envolvido com roubo, que eu só sei que ele usa drogas, que do Alessandro só sei que a família é toda direita, que ele é vizinho de uma vila, que pelo que eu sei ele é trabalhador, que minha máquina foi roubada em outubro, que não lembra se antes do círio ou depois do círio, que estava andando na cidade velha quando puxaram e levaram minha bolsa, que não conhece a pessoa que roubou a sua bolsa, que ele foi na minha casa final de outubro e depois ele sumiu, que conheço a Adrielly, que ela não frequentava minha casa, que eu acho que ela não está convivendo com ele, que não sabe desde quando, que não foi a operadora da máquina ou ao banco tentar devolver os valores para vítima.(...).

Interrogado, em juízo, o réu, THIAGO DA SILVA SARAIVA, exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio, de forma que respondeu apenas as perguntas de qualificação, sentido em que afirmou:

(...) “que tem 31 anos, que trabalho com pintura, lá na antiga Marina, que estudou até o sétimo ano, que não é usuário de drogas, que já foi preso uma vez por assalto.

No entanto, em sede policial, o acusado Thiago perante a autoridade policial relatou:

(...) “que sobre os fatos noticiados no inquérito policial, os mesmos são verdadeiros, que confessa sua participação no roubo ocorrido no dia 23/10/2023, que na ocasião, após combinarem a prática do roubo o nacional Emerson teria pedido a alguém para solicitar uma corrida de aplicativo, que quando o motorista chegou Emerson foi o primeiro a entrar tendo entrado logo depois, que por último entrou no veículo o nacional Marcus, que o veículo da vítima um Honda FIT não se recordando a cor, que abordaram a vítima na Caripunas e ordenaram que a mesma fosse para o banco de trás do veículo, que ficou na parte de trás com a vítima enquanto Emerson e Marcus ficaram na parte da frente sendo que Emerson ficou responsável pela condução do veículo, que Maria Adrielly é companheira de Emerson, que não recorda os valores exatos que foram subtraídos da vítima, mas recebeu R$ 5.000,00 via transferência bancária em sua conta, que quem portava a arma de fogo era Marcus, que acha que era um revólver calibre .22, que Alessandro não tinha conhecimento do que íamos fazer o assalto, contudo recebeu dinheiro posteriormente para repassar para Marcus e Emerson, que o carro da vítima foi abandonado na Rua Pariquis.”

Já o réu, ALESSANDRO OLIVEIRA DE LIMA, em sede de interrogatório, as perguntas, respondeu:

(...) Que tem 27 anos, que tem mulher, que ela está grávida, que trabalhava de carteira assinada no Econômico, até o dia que foi preso, que tem ensino médio, que não são verdadeiros os fatos narrados na denúncia, que não conhece o Thiago, que via o Emerson vi quando criança, que é mais velho que ele, que via ele pela rua, que o Thiago não sabe se mora perto, que não conhecia a vítima, que não teve contato com ela em delegacia quando foi preso, que no dia dos fatos estava em uma festa, que não sei dizer se Emerson e Thiago estava nessa festa, que acho que ele respondia por crime quando era de menor, que não pratiquei esse delito na companhia do Emerson, que estava em uma festa do Osvaldo no dia dos fatos com três amigos, o Mike, Max e o Cauã, que não conversou com o Emerson no dia dos fatos, que no dia seguinte quando eu voltei da festa ele me perguntou se eu não podia sacar um dinheiro para ele por pix, que não sabia que isso lhe traria problemas, que achou que o dinheiro era dele, que ele pagou meu mototáxi ida e volta, que eu dei o dinheiro que eu fui sacar para ele, que eu recebi na minha conta pix que ele me mandou, que era R$ 2.500,00, que pensou que o dinheiro vinha da mãe dele, que a Débora mora do lado da vila da minha casa, que ela não é minha amiga, que não vejo ele entrar na casa da Débora, que não o conhece a esposa de Emerson e nem Maria Adrielly, que tomou conhecimento desse fato no dia que me prenderam, que não resistiu a prisão, que em delegacia só relatou desse pix que recebeu do Emerson para sacar, que estava trabalhando há um ano e meio e não sabia que iria dar isso, que estava esperando meu filho com minha esposa, que não sabe se Débora recebeu pix decorrente desse fato, que não sabe dirigir e nem tem habilitação, que foi o mototáxi que me levou para sacar o dinheiro, que foi no dia que eu cheguei da festa de manhã, que não sabe porque a vítima lhe reconheceu, que não sei dirigir, nunca tive a oportunidade de aprender, que a residência é fixa, que trabalho de carteira assinada há um ano e um mês, que ficou até ser preso, que só tira férias depois de dois anos, que meu filho vai nascer entre julho e agosto. (...). (grifei)

Em ID 112658658 consta auto de reconhecimento realizado pela vítima com relação aos acusados, cumprindo todos os requisitos legais, oportunidade na qual foi consignado pela vítima, quanto à certeza do reconhecimento, em relação ao denunciado Alessandro, a vítima atribuiu o número 8 em reconhecimento como a pessoa que dirigia o veículo; já com relação ao denunciado Thiago, atribuiu nota 10, afirmando ter 100% certeza de que era a pessoa que o acompanhou no banco de trás do carro, discorrendo sobre as características do denunciado.

Assim, há robusta e inequívoca prova reunida no presente processo, apta a ensejar um decreto condenatório em desfavor do réu, THIAGO DA SILVA SARAIVA, pela prática dos crimes de roubo e extorsão cujos fatos constam descrito da denúncia, inclusive pelo reconhecimento da vítima, que não deixou dúvidas sobre participação do denunciado, o qual, apesar de ter exercido seu direito constitucional de permanecer calado, confessou a prática do delito em sede policial, o que se coaduna perfeitamente com as demais provas produzidas durante a instrução processual.

(...)

1.5– DOS CRIMES IMPUTADOS AO DENUNCIADO THIAGO DA SILVA SARAIVA

1.5.1 – DA CARACTERIZAÇÃO DO CRIME DO ROUBO CONSUMADO E DAS MAJORANTES PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE PESSOAS

Dos fatos narrados na denúncia e confirmados com a instrução, evidencia-se que uma das condutas do réu foi subtrair bem móvel, identificado como sendo um veículo HONDA/FIT, COR PRATA, PLACA QDH2B87, registrado em nome da vítima, carteira com documentos, seu aparelho de telefone celular (91) 98253-8018, Galaxy S22, tendo o fato sido praticado mediante grave ameaça, com o emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas, em face da vítima, ALLAN DA SILVA ALBUQUERQUE. Essa conduta encontra perfeita tipificação no art. art. 157, § 2º, II e § 2-A, I, do Código Penal do Código Penal, que implica “subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência”. O crime de roubo está capitulado dentre os crimes contra o patrimônio, possuindo por objetividade jurídica a proteção patrimonial, mas não apenas esta, uma vez que também protege a integridade física e a liberdade individual, o que somente é possível por ser o roubo crime complexo, isto é, composto por fatos que, individualmente, constituem crime, mas que se fundem numa única tipificação. Com a instrução, a conduta do réu foi completamente desvelada, restando claras as intenções conscientes de subtrair bem móvel alheio, fato que identifica a primeira parte descrita no art. 157, caput, do Código Penal, praticando a subtração mediante o emprego de grave ameaça, violando a liberdade individual da vítima, condutas que por apresentarem unidade de desígnios, tipificam o crime de roubo. Ainda no que pertine ao mérito, cumpre destacar que a vítima afirmou ter sido abordada por três pessoas e que o crime foi praticado com o emprego de arma de fogo, informação que guarda consonância com as declarações prestadas pelo réu, por ocasião do interrogatório em sede policial, constando dos autos, inclusive, que a vítima foi agredida com uma coronhada na região da cabeça, fatos que restaram comprovados com a instrução, conforme trechos dos depoimentos da vítima, testemunhas e laudo pericial, juntado aos autos, sob ID 112647621 Págs. 1-3 e 107624541 Págs. 8-9.

Essas circunstâncias denotam não só maior periculosidade do agente como uma ameaça maior à incolumidade da vítima, além de dificultar-lhe a defesa, qualificando o delito, na forma disposta nos incisos art. 157, § 2º, II e § 2-A, I, do Código Penal, conforme a seguir:

(...)

Nesse ponto, importante anotar que, para o concurso de agentes, não é necessário que eles tenham a mesma conduta. Basta que a conduta de um complete a do outro, não sendo necessário que todos os agentes ameacem ou agridam as vítimas para que todos respondam pelas mesmas circunstâncias.

Nesse viés, tem-se que os elementos arrolados no parágrafo anterior são suficientes à incidência da majorante inserta no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, porquanto trazem à tona a convergência de vontades entre os agentes, afastando-se o pleito defensivo.

No tocante ao uso de arma de fogo, o art. 157, § 2º-A, inciso I do CPB, dispõe que: “se a violência ou ameaça era exercida com emprego de arma de fogo, a aumenta-se a pena de 2/3 (dois terços).” A fim de que não pairem dúvidas acerca da matéria, cito a jurisprudência do STJ e do STF:

(...)

Consta ainda das declarações da vítima que iniciou a corrida de Uber às 19h e, após ser obrigado a acompanhar o réu enquanto dirigiam pela cidade, foi deixado na UPA Jurunas por volta de uma hora da manhã - isto é, após roubarem seus objetos pessoais, carro, celular, carteira, os denunciados ficaram aproximadamente 4h com a vítima em seu poder, realizando transferências bancárias, via pix e outras transações bancárias.

Entretanto, quanto à restrição da liberdade da vítima, verifica-se que ela ocorreu não em razão da prática do crime de roubo consumado, mas pela mudança de animus dos autores, que passaram a realizar também o crime de extorsão, sendo o tempo necessário para que o réu pudesse ter acesso às senhas bancárias da vítima e realização das movimentações bancárias, tipificando a prática de outro delito, razão pela qual deixo de considerar como majorante para o crime de roubo.

Assim, deve o réu, THIAGO DA SILVA SARAIVA, quanto ao crime de roubo, ser condenado nas sanções previstas no artigo art. 157, § 2º, II e § 2-A, I, do Código Penal.

1.3.2 – DA CARACTERIZAÇÃO DO CRIME DE EXTORSÃO NOS TERMOS DO ART. 158, § 1º DO CÓDIGO PENAL

Na denúncia e por ocasião das alegações finais, Ministério Público sustentou que também foi cometido o crime de extorsão contra a vítima ALLAN DA SILVA ALBUQUERQUE. Como é sabido, para a caracterização do crime de extorsão, é necessário que o ofendido seja constrangido a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa, mediante violência ou grave ameaça, pelo autor que busca obter, para si ou para outrem, indevida vantagem econômica, o que ocorreu no caso do presente processo. Nesse sentido, dispõe o art. 158 do Código Penal, conforme abaixo: Art. 158 - Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa: Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa. § 1º - Se o crime é cometido por duas ou mais pessoas, ou com emprego de arma, aumenta-se a pena de um terço até metade. Sobre tema leciona o doutrinador Rogério Greco:

(...)

Durante a instrução processual, a vítima, em juízo, declarou: (...) que até que eles me deixaram em um local, após terem sacado valores da minha conta e passado valores nos meus cartões, que quando fala menor é de estatura, que não sabe identificar se menor de idade, que eles rodaram comigo, que eles subtraíram uns 20 mil de compras e retiradas da minha conta, dos meus cartões, que eles levaram a caixinha do meu trabalho, que não sabe o valor que tinha, que o principal é que eles fizeram saques nas minhas contas e compras com meus cartões; que levaram meu veículo, carteira com documentos e cartões de crédito, aparelho celular, que fui obrigado a desbloquear as senhas dos bancos para eles, que também foi obrigado a ligar para operadora do cartão para desbloquear pois eles já tinham feito muitos pix, que foi uma média de 20 mil reais (...).

Assim, não há como se falar em absolvição, quando a vítima informa, de forma peremptória, em sede policial e durante a instrução judicial, a ocorrência de fatos que se adequam ao crime de extorsão, restando comprovado no presente processo, que além do roubo de seus bens – carro, carteira, celular -, a vítima foi constrangida, mediante grave ameaça produzida com arma de fogo (chegando a ser lesionado com uma coronhada na cabeça), a desbloquear seu celular e aplicativos bancários nele existentes, obrigado a realizar transferências, inclusive via pix, a alterar limites de crédito, dentre outras operações, para que o denunciado Thiago e os demais integrantes do crime pudessem realizar as transações bancárias necessárias a se apropriarem de todos os valores e limites de créditos que a vítima possuía, ocasionando grave prejuízo econômico, atingindo, inclusive valores que pertenciam a genitora da vítima, fatos devidamente comprovados também com juntada aos autos dos comprovantes de transferências das contas da vítima, para contas de terceiros, conforme IDs 107622586 Págs. 3-12, 107624539 Págs. 11-12 e 107624540 Págs. 1-11.

Vê-se que a vítima reconheceu o réu como sendo a pessoa que se sentou no banco de trás do carro durante o crime de roubo, além de ter exigido o cartão do banco para que pudessem realizar transferências, pix e compras nos cartões de crédito da vítima.

Não é demais registrar que a jurisprudência dos Tribunais Superiores é no sentido de que ficam configurados os crimes de roubo e extorsão, de forma autônoma e em concurso material, se o agente, após subtrair bem da vítima, mediante emprego de violência ou grave ameaça, a constranger a entregar o cartão bancário e a respectiva senha para sacar dinheiro de sua conta corrente, o que aconteceu no caso do presente processo.

Nesse sentido é o entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça:

(...)

Destarte, as provas constantes dos autos são seguras no sentido de que o denunciado, THIAGO DA SILVA SARAIVA, com o emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas, também praticou o crime de extorsão em face da vítima ALLAN DA SILVA ALBUQUERQUE, nos termos do art. 158, § 1º do Código Penal, devendo a restrição da liberdade ser analisada apenas como circunstância judicial (art. 59, do Código Penal.

1.3.5 - DO CONCURSO MATERIAL: CRIME DE ROUBO E EXTORSÃO Conforme já registrado, no caso, houve concurso material entre os crimes de roubo e extorsão com relação à vítima ALLAN DA SILVA ALBUQUERQUE, porquanto não são crimes da mesma espécie, de forma a restar inviável a aplicação do artigo 71 do Código Penal.

Acerca da questão, colhe-se da jurisprudência:

(...)

A despeito da existência de divergência doutrinária e jurisprudencial sobre o tema, este juízo filia-se ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...)

Na espécie, como já mencionado, mediante desígnios autônomos, o réu e seus comparsas subtraíram bens da vítima, ALLAN DA SILVA ALBUQUERQUE, restringiram a sua liberdade e, constrangeram a realizar transferências, pix e compras em cartões de crédito, pois a mesma foi obrigada a fornecer sua senha para o acusado, tudo mediante grave ameaça. Assim, ainda que ocorridas em um mesmo contexto fático, as ações foram autônomas, distintas e independentes, razão pela qual não está autorizada a absorção do crime de extorsão pelo de roubo, tampouco o reconhecimento do concurso formal entre os crimes. Os fatos praticados evidenciam claramente a configuração do crime de roubo e do crime de extorsão, em concurso material.

(...)<sic>

Constato, assim, que o magistrado
a quo
formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir da análise, coerente e harmônica, dos documentos e depoimentos prestados nas fases extrajudiciais e judiciais, sobretudo:

a)

O boletim de ocorrência e seu aditamento (Num. 20844158 - Págs. 3 a 4);

b)

Comprovante de transferência bancárias da conta da vítima (Num. 20844159 - Pág. 6 a 10) em favor de Debora Ferreira;

c)

Prints de extratos da conta pessoal de Debora Ferreira (Num. 20844160 - Págs. 1 a 7), que mostram transferências, no mesmo dia dos fatos, para o ora recorrente;

d)

Relatório de Investigação (Num. 20844159 - Pág. 4 a 12, Num. 20844160 - Pág. 1 a 12 e Num. 20844161 - Págs. 1 a 2);

e)

Laudo pericial da vítima (Num. 20844164 - Págs. 8 a 9) – atestando ofensa à integridade corporal da vítima (escoriações irregulares, em fase de regeneração, nas regiões: antero lateral da perna direita, medial do pé direito e plantar do pé direito; equimose irregular arroxeada, na região parietal direita) por ação contundente.

f)

Confissão extrajudicial do réu (Num. 20844167 - Pág. 2);

g)

Reconhecimento de pessoa realizado em sede policial (Num. 20844168 - Pág. 2) – no qual a vítima apontou o acusado como autor do delito, corroborado judicialmente (Num. 20844325 - Pág. 1);

h)

Depoimento judiciais das vítimas – confirmando os fatos narrados na denúncia e a autoria do réu;

Destaco que a majorante relativa ao emprego de arma que, por ser circunstância objetiva do crime, comunica-se a todos os agentes envolvidos no delito, sejam coautores ou partícipes, porquanto o Código Penal filiou-se à teoria monista ou unitária no que tange ao concurso de pessoas (Código Penal, art. 29) (RHC. 64.809/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 23/11/2015); (STJ - AgRg no HC: 771348 RS 2022/0293036-9, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 14/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2023).

Nesse cenário, não obstante às alegações da defesa, a qual não produziu nenhuma prova a respeito, tudo leva à autoria e materialidade dos delitos em questão, inclusive quanto as majorantes.

Destaco que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas colhidas em juízo, como ocorreu na hipótese (STJ - AgRg no HC: 385358 SC 2017/0006469-9, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/10/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2017).

Outrossim, friso que a palavra da vítima possui especial relevo, tendo em vista sobretudo
o modus operandi
empregado na prática desses delitos, cometidos às escondidas. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O DEPOIMENTO DO OFENDIDO SERIA INIDÔNEO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. NÚMERO DE VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...)

2. A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual
"em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa"
(HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). Ademais, não se pode olvidar que o veículo subtraído foi encontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado.

(...)

5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no HC n. 647.779/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

Quanto ao argumento de ausência da apreensão e perícia da arma, friso que me filio ao entendimento consolidado segundo o qual é desnecessária a apreensão da arma e seu encaminhamento a perícia para a caracterização da majorante do crime de roubo se outras provas coligidas aos autos, especialmente o depoimento das vítimas, evidenciam o seu emprego no momento da conduta delitiva.

Os tribunais brasileiros entendem desnecessária a existência de auto de apreensão da arma e a perícia para a configuração da referida causa de aumento de pena, podendo o uso da arma ser evidenciado por qualquer meio de prova.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO COMPROVADO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE SE RECONHECER A UTILIZAÇÃO DE SIMULACRO. OBJETO NÃO APREENDIDO. ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SUPRESSÃO DA PLACA DO VEÍCULO. CONDUTA TÍPICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. É pacífico o entendimento de que são prescindíveis a apreensão e a perícia na arma de fogo, para a incidência da referida majorante, quando existirem nos autos outros elementos de prova que comprovem a sua utilização no roubo.

2. A jurisprudência desta Corte Superior entende que a pretensão de afastamento da causa de aumento de pena do roubo circunstanciado, em se tratando de simulacro ou arma desmuniciada, depende da apreensão do artefato ou, ainda, que seja realizada perícia técnica para verificar a ausência de potencial ofensivo, o que não ocorreu no caso em comento. Precedentes.

(...)

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 788.681/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. EXCLUSÃO CAUSA DE AUMENTO RELATIVA DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO E PERÍCIA PARA A INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. ENTENDIMENTO FIRMADO NA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE. (...).

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I – (...). II -Quanto à aplicação da majorante do emprego de arma de fogo, no caso concreto, não há ilegalidade em razão da ausência de apreensão e de perícia, pois as instâncias ordinárias reconheceram que sua utilização fora comprovada por outras provas. (...). (STJ, AgRg no HC 703252/SP, Min. Rel. JESUÍNO RISSATO, DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, DJe 29/11/2022)

Ainda sobre o tema, súmula dessa Egrégia Corte de Justiça:

Súmula 14 TJ/PA: É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

Nessa linha,

não há como prosperar as teses defensivas.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

03 – DOSIMETRIA. REFORMA DA PENA BASILAR. DESPROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DAS MAJORANTES

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade – devendo ser observado nesse mister o teor do Tema Repetitivo nº 1.214, do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

Vejamos,
in verbis
, o trecho correlato do ato (Num. 20844349 - Págs. 20 a 4):

1- DOSIMETRIA DA PENA PARA O CRIME DE ROUBO

Seguindo os ditames do art. 59, devidamente articulados com o art. 68, ambos do Código Penal, passo a dosimetria da pena: a) Culpabilidade: no que concerne ao crime de roubo, a culpabilidade encontra-se devidamente prevista no tipo penal, motivo pelo qual deixo de considerá-la; b) Antecedentes: apesar do réu possuir antecedentes criminais consoante certidão de ID 112939385, já transcorreu mais de 5 anos, quando o réu incorreu no presente crime, não podendo se aplicar ao caso a reincidência, nos termos do art. 64, I do CPB, razão pela qual deixo de considerá-la; c) Conduta social: tal circunstância não foi apurada devidamente no curso do processo; d) Personalidade da agente: tal circunstância não foi apurada no curso do processo; e) Motivos: do crime de roubo, são relacionados com o intuito de obter vantagem patrimonial fácil em detrimento de terceiros, o que é próprio do tipo, não podendo ser considerado para majoração da pena base; f) Circunstâncias do crime: são desfavoráveis, desloca-se para esta primeira fase a majorante inerente ao concurso de agentes, consoante jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça, avaliando-se negativamente, visto que a superioridade numérica intimida e causa maior temor na vítima. Como se sabe, quanto presentes duas ou mais causas de aumento de pena, como no caso em análise - crime de roubo cometido em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo, é possível empregar uma das majorantes na primeira fase para valoração negativa das circunstâncias do crime e a outra, na terceira etapa, procedimento que encontra amparo na jurisprudência pátria; g) Consequências do crime: no crime de roubo, a vítima logrou êxito em reaver parte de seus bens subtraídos; h) Comportamento da vítima: não concorreu para o crime de roubo. Desse modo, deixo de valorar tal circunstância.

No que diz ao "quantum" de incremento, em julgados recentes, o colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior. Vejamos:

(...)

Nesse cenário, torna-se recomendado seguir esse parâmetro da fração de 1/6 (um sexto), de acordo com o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça. No caso, considerando que a pena mínima para o crime de roubo é de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, nos termos do artigo 157, "caput", do Código Penal, e presente uma circunstância judicial negativa, incrementa-se a pena-base em 1/6 (um sexto), fixando-a em 04 (anos) anos e 08 (oito meses) de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa.

DAS AGRAVANTES E ATENUANTES

Na segunda fase de dosagem da pena não há agravantes, contudo, considerando que na fundamentação foi considerado interrogatório prestado pelo sentenciado em sede de inquérito policial, porque em consonância com os demais elementos constates da instrução, passo a considerar a atenuante confissão em benefício do condenado prevista no art.65, III, alínea “a” do CPB, atenuando a pena em 1/6 (um sexto), conforme jurisprudência assertiva quanto ao assunto, passando a pena para o crime de roubo, razão pela qual reconheço a redução de 1/8 (um oitavo), conforme jurisprudência assertiva quanto ao assunto, passando a pena para em 04 (quatro) anos e 01 (mês) meses e 09 (nove) dias de reclusão e ao pagamento de 09 (nove) dias-multa.

DAS CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO

Quanto ao ponto das causas de aumento do crime de roubo, tem-se que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça vem, reiteradamente, se posicionando no sentido de que, presentes duas ou mais causas de aumento de pena, é possível a utilização da sobressalente na primeira fase da dosagem de pena, sendo vedada, tão somente, a utilização da mesma majorante nas duas fases. Confiram-se recentes julgados de ambas as Turmas com competência criminal daquele colendo Tribunal:

(...)

Com efeito, na concorrência de duas causas de aumento ou mais, é admissível que duas figure como circunstância judicial negativa a exasperar a pena-base, o que se deu com a causa de aumento prevista no art. 157, 2º, incisos II, do CP. Assim, com relação a causa de aumento prevista no art. 157, 2º-A, inciso I, aplico a fração de 2/3 (dois terços), fixando-a em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) diasmulta. Inexiste causa de diminuição da pena.

2 - DOSIMETRIA DA PENA PARA O CRIME DE EXTORSÃO DO ART. 158, § 1º DO CPB

Seguindo os ditames do art. 59, devidamente articulados com o art. 68, ambos do Código Penal, passo a dosimetria da pena: a) culpabilidade encontra-se devidamente prevista no tipo penal, motivo pelo qual deixo de considerá-la; b) antecedentes - o apesar do réu possuir antecedentes criminais consoante certidão de ID 112939385, já transcorreu mais de 5 anos, quando o réu incorreu no presente crime, não podendo se aplicar ao caso a reincidência, nos termos do art. 64, I do CPB, razão pela qual deixo de considerá-la; c) Conduta social - tal circunstância não foi apurada devidamente no curso do processo; d) Personalidade da agente não foi apurada no curso do processo; e) Motivos do crime são relacionados com o intuito de obter vantagem patrimonial indevida em detrimento de terceiros, mediante o constrangimento com violência ou grave ameaça, o que é próprio do tipo, não podendo ser considerado para majoração da pena base. Como os motivos fazem parte do próprio tipo penal, também não podem ser considerados para a majoração da pena base; f) Circunstâncias do crime comuns à espécie do crime, no crime de extorsão, considerando as causas de aumento reconhecidas nesta sentença, nos termos da jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça, desloca-se para esta primeira fase a majorante inerente ao § 3º do art. 158, isto é, a restrição da liberdade da vítima, visto que o acusado ameaçou a vítima a fornecer as senhas do seus cartões e ficou com a vítima até que uma alta quantia fosse transferida por meio de pix e para outras contas e efetuadas compras em seus cartões de crédito – por volta de 4 horas; g) Consequências do crime a vítima não veio em juízo para relatar as consequências – motivo pelo qual não será valorada; h) Comportamento da vítima não concorreu para o crime de extorsão.

No que diz respeito ao "quantum" de incremento, em julgados recentes, o colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena [mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior. Vejamos: A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que é proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, calculado a partir da pena mínima abstratamente prevista, para cada vetorial negativa considerada na fixação da pena-base. (AgInt no AgRg no AREsp 358.732/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 26/03/2018). A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada vetor desfavorável, em situações nas quais não há fundamentação específica que justifique a necessidade de elevação superior a esse patamar. (REsp 1741828/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 12/09/2018). Neste cenário, torna-se recomendado seguir esse parâmetro da fração de 1/6 (um sexto), de acordo com o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça. No caso, considerando que a pena mínima para o crime de extorsão é de 4 (quatro) anos de reclusão, nos termos do artigo 158, "caput", do Código Penal, e presente 01 (uma) circunstância judicial negativa, incrementa-se a pena-base em 1/6 (um sexto), fixando-a em 04 (quatro) anos 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa. Na segunda fase de dosagem da pena não há agravantes, contudo, considerando que na fundamentação foi considerado interrogatório prestado pelo sentenciado em sede de inquérito policial, porque em consonância com os demais elementos constate da instrução, passo a considerar a atenuante confissão em benefício do condenado prevista no art. 65, III, alínea “a” do CPB, atenuando a pena em conforme jurisprudência assertiva quanto ao assunto, razão pela qual reconheço a redução de 1/8 (um oitavo), conforme jurisprudência assertiva quanto ao assunto, passando a pena para em 04 (quatro) anos e 01 (mês) meses e 09 (nove) dias de reclusão e ao pagamento de 09 (nove) dias-multa. Não há causa de diminuição de pena para o crime de extorsão. Quanto ao ponto das causas de aumento do crime de extorsão, reconheço a prevista no art. 158, 1º, do CP, pois o crime foi cometido mediante uso de arma de fogo, causando temor na vítima e a ameaçando, aumentando-se a pena em 1/3 (um terço), fixando-a em 05 (cinco) anos 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

DO CONCURSO MATERIAL (ROUBO E EXTORSÃO)

Verifico que foram praticados pelo acusado os crimes de roubo e extorsão, motivo pelo qual aplico a regra do concurso material, prevista no art. 69 do CP, somando-se as penas dos dois delitos previstos no art. 157, §2º, V do CPB e art. 158, §1º do CPB.

Temos assim as seguintes penas: 6 (SEIS) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO E 15 (QUINZE) DIAS-MULTA para o crime de roubo e 05 (CINCO) ANOS 05 (CINCO) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO E 12 (DOZE) DIAS-MULTA para o crime de extorsão.

Aplicada a regra do art. 69, caput, do Código Penal, com a soma das penas, ficando a PENA DEFINITIVA EM 12 (DOZE) ANOS, 03 (TRES) DE RECLUSÃO E 27 (VINTE E SETE) DIAS-MULTA.

REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA

Em razão do quantum da pena fixada e com base no art. 33, § 2º, “A” do CPB, o regime inicial de cumprimento da pena será o regime FECHADO.

(...)<sic>

A fim de evitar repetições desnecessárias, analisarei em conjunto as dosimetrias dos crimes atribuídos ao recorrente, respeitando, contudo, a devida individualização.

Constato, pois, que, na primeira fase de ambos dos delitos, a magistrada sentenciante valorou, negativamente, o vetor das circunstâncias do delito, fixando as penas basilares em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais 11 (onze) dias-multa.

Não obstante os argumentos da defesa, o juízo
a quo
fundamentou a exasperação em elementos idôneos e concretos (majorantes sobejantes – roubo: concurso de pessoas; extorsão: restrição da liberdade das vítimas), tudo conforme a Súmula nº 17 deste e. TJPA.

Para corroborar:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ROUBO MAJORADO ART. 157, § 2º, INC . II E § 2º-A, INC. I, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO SOBEJANTE PARA AUMENTAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. REPRIMENDA INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. REGIME SEMIABERTO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. ADEQUAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito. 2. Em se tratando de crime de roubo com pluralidade de causas de aumento, admite-se a utilização das causas de aumento sobejantes, não empregadas para majorar a pena na terceira fase da dosimetria, como circunstâncias judiciais desfavoráveis, para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo. 3. No caso, havendo duas causas de aumento - uso de arma de fogo e concurso de agentes -, não há qualquer ilegalidade em utilizar uma na terceira fase da dosimetria, e a sobressalente como circunstância judicial negativa, na primeira fase da etapa do critério trifásico, para a exasperação da pena-base, como feito pela Corte de origem . 4. Apesar de o montante da pena (2 anos, 5 meses e 18 dias de reclusão) comportar, em princípio, o regime inicial aberto, as instâncias locais apresentaram motivação idônea para o recrudescimento do regime, ressaltando o modus operandi do delito, praticado com superioridade numérica e emprego de arma de fogo, o que encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Além disso, a basilar foi mantida acima do mínimo legal, circunstância esta que também impede o desconto da pena no regime mais brando.6 . Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no HC: 872277 SP 2023/0428183-2, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 06/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2024)

Desa feita, preservo as penas basilares em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais 11 (onze) dias-multa.

Ressalto que não há previsão legal específica no que tange à fração utilizada para aumentar a reprimenda em relação a vetor negativo. Fica a cargo da discricionariedade do juiz sua definição – discricionariedade vinculada, evidentemente.

Tanto é assim que há direcionamento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, para cada circunstância judicial valorada negativamente, ou se aumenta 1/6 (um sexto) da pena-mínima ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre esta e a máxima.

De todo modo, é, apenas, um parâmetro, não uma imposição, nem mesmo um direito subjetivo do condenado a uma determinada fração.

In casu
, a aplicada está dentro do parâmetro acima (1/6 sob a pena mínima), não havendo nada a reparar.

Na segunda fase, de ambos os crimes, foi reconhecida a atenuante da confissão, sendo aplicada fração diversa de 1/6, sem respaldo correto, contudo (AgRg no HC n. 982.383/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 19/5/2025.).

Desse modo, corrijo, de ofício, o quantum de diminuição para 1/6, respeitando, contudo, os limites da Súmula nº 231 do STJ.

Ressalto que tal entendimento resta ratificado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1117068/PR e nº1117073/PR (Tema 190), admitidos como representativos de controvérsia, no sentido de não ser permitido ao juiz extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. Assim como no RE-597270 (Tema 158), tomado como paradigma, no qual o Supremo Tribunal Federal firmou que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Ademais, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Resp 20571811
,
2052085 e 1869764 rejeitou, por maioria, o cancelamento do enunciado da Súmula 231(AREsp n. 2.471.913/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 14/2/2025.).

Eis a ementa do referido julgado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. PROPOSTA DE REVISÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE E IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. PRECEDENTE VINCULANTE EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 158. ESTABILIDADE, INTEGRIDADE E COERÊNCIA DO SISTEMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE PRECEDENTES. POSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO RESTRITA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIOS DA RESERVA LEGAL, DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DA PROPORCIONALIDADE. INDISPONIBILIDADE JUDICIAL DOS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO DA PENA. VALIDADE DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ANTE A METODOLOGIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA INSTITUÍDA PELO CÓDIGO PENAL. INSTITUTOS DA JUSTIÇA PENAL NEGOCIADA. REQUISITOS ESPECÍFICOS. RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS. I - Os Recursos Especiais n.º 1.869.764-MS, n.º 2.052.085-TO e n.º 2.057.181-SE foram afetados à Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça para reavaliação do enunciado da Súmula n.º 231 do STJ, que estabelece a impossibilidade de que a incidência de circunstância atenuante reduza a pena abaixo do mínimo legal. O relator propôs a superação do entendimento consolidado (overruling), com modulação de efeitos para evitar a modificação de decisões já transitadas em julgado. II - Existem duas questões em discussão: (i) ante a existência do tema 158 da repercussão geral, avaliar se é possível a superação do entendimento enunciado pela Súmula n.º 231, STJ, pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça; e (ii) examinar a (im)possibilidade de incidência de atenuante induzir pena abaixo do mínimo legal. III - O precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral (RE n.º 597.270) estabelece, com eficácia vinculante, que a incidência de circunstância atenuante genérica não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em respeito aos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena. IV - A função de uniformização jurisprudencial atribuída ao Superior Tribunal de Justiça não autoriza a revisão de tese fixada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, dado o caráter vinculante desses precedentes, em atenção à estabilidade, à integridade e à coerência do sistema de uniformização de precedentes. V - Não se extrai da atuação do Supremo Tribunal Federal nenhum indicativo de que a Corte esteja inclinada a rever o Tema 158, o que impossibilita a aplicação do instituto do anticipatory overruling pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça. VI - No plano judicial, a discricionariedade do magistrado deve respeitar os limites mínimos e máximos estabelecidos em lei, em conformidade com o princípio da reserva legal, que veda a modificação dos parâmetros previstos pelo legislador. VII - O método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal. VIII - A fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica. IX - O surgimento de institutos de justiça penal negociada, como a colaboração premiada e o acordo de não persecução penal, não justifica a revisão do entendimento da Súmula n.º 231, STJ, pois esses instrumentos possuem requisitos próprios e são aplicados em contextos específicos que não alteram a regra geral estabelecida para a dosimetria da pena. Recursos especiais desprovidos. Teses de julgamento: 1. A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral. 2. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal. 3. A circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (REsp n. 2.052.085/TO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 14/8/2024, DJe de 18/9/2024.)

Disto isso, redimensiono a pena intermediária ao mínimo legal, 4 (quatro) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Para não incorrer em
reformatio in pejus
, entretanto, preservo a pena de multa em 09 (nove) dias-multa.

Na terceira fase, do crime de roubo e de extorsão, foi aplicada a majorante relativa ao emprego de arma de fogo (devidamente comprovada no acervo probatório) e aplicada fração legal de 2/3 ao roubo (artigo 157, §2º-A, inciso I do CP) e 1/3 à extorsão (artigo 158, §1º do CP), não havendo nenhum erro ou desproporcionalidade.

Destaco que não há
bis in idem
na majorante do concurso de pessoas, reconhecida em ambos os crimes (roubo e extorsão), pois, embora praticados no mesmo contexto fático, os crimes de roubo e extorsão são autônomos entre si sendo, portanto, independentes suas majorantes, atuando cada uma dentro de cada delito (TJ-SP - APR: 15195601420218260228 SP 1519560-14.2021.8 .26.0228, Relator.: Fátima Gomes, Data de Julgamento: 09/09/2022, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 09/09/2022).

Assim, arbitro a pena em:

a) Roubo: 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais 15 (quinze) dias-multa.

b) Extorsão: 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 12 (doze) dias-multa.

Por fim, escorreitamente, foi aplicada a regra do concurso material de crimes (STJ - AgRg no REsp: 1931204 SP 2021/0098182-6, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 18/05/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2021), no que somos as reprimendas, arbitrando a pena definitiva em 12 (doze) anos de reclusão, mais 27 (vinte e sete) dias-multa.

Cultivo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras do apelante como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

O regime inicial de cumprimento de pena deve permanecer no fechado, com fulcro no artigo 33, §2º, incisos “a” do CP.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço parcialmente do recurso de apelação e nego-lhe provimento; corrijo, de ofício a dosimetria da pena do recorrente, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 23/09/2025